Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-68.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800064-68.2019.8.14.0026

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. SUCESSÃO JURÍDICA ENTRE CONCESSIONÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL EM DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Energia contra acórdão que desproveu agravo interno, sob alegação de omissão e obscuridade quanto à análise de suposta sucessão jurídica entre COSANPA e Jacundá Ambiental SPE S.A., visando imputar responsabilidade por débitos de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não analisar a alegada sucessão jurídica entre concessionárias; (ii) estabelecer se é possível atribuir à nova concessionária responsabilidade por débitos de energia elétrica contraídos por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A obrigação pelo pagamento de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), recaindo sobre o usuário que efetivamente contratou e usufruiu do serviço, não podendo ser transferida a terceiros.

5.

A alegação de sucessão jurídica não prospera diante da ausência de prova de transferência de ativos ou passivos, ou de formação de grupo econômico entre COSANPA e Jacundá Ambiental SPE S.A.

6.

A mera continuidade da prestação do serviço público não configura sucessão empresarial sem o preenchimento dos requisitos legais.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão com base em elementos suficientes para o convencimento.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de error in judicando, mas apenas de vícios formais.

9.

A inexistência de vícios no acórdão evidencia o caráter meramente infringente dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A obrigação por débitos de energia elétrica é de natureza pessoal e não se transfere a terceiros sem vínculo jurídico comprovado. 2. A configuração de sucessão empresarial exige prova de transferência de ativos, passivos ou formação de grupo econômico, não sendo suficiente a mera continuidade do serviço. 3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 45073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 02.02.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2.079.836/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.02.2024

.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de maio de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
EQUATORIAL ENERGIA
em face do V. Acórdão de ID
33729604
, que desproveu Agravo Interno interposto pelo ora embargante.

O embargante aponta a existência de omissão e obscuridade no acórdão em razão não ter apreciado a alegação de sucessão jurídica entre a COSANPA e a atual concessionária, Jacundá Ambiental SPE S.A.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

O Município de Jacundá ofertou contrarrazões (ID 34560411).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão e obscuridade no acórdão em razão não ter apreciado a alegação de sucessão jurídica entre a COSANPA e a atual concessionária, Jacundá Ambiental SPE S.A.

A obrigação pelo pagamento dos débitos da conta de energia é, conforme entendimento consolidado no STJ, de natureza pessoal (
propter personam
) e não real (
propter rem
), recaindo sobre aquele que efetivamente contratou o serviço e usufruiu dele. Logo, não é lícito condicionar a alteração da titularidade à quitação de débitos contraídos por terceiros.

Confira-se o seguinte precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 45073 MG 2011/0119980-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017)

A tese de sucessão comercial igualmente não prospera, pois não houve nos autos demonstração de qualquer relação jurídica ou transferência de ativos/passivos entre a COSANPA e a Jacundá Ambiental SPE S.A. Inexiste grupo econômico formal ou informal, de modo que a tentativa de imputar à nova concessionária responsabilidade por débitos de outra pessoa jurídica carece de fundamento fático e jurídico.

A mera continuidade do serviço não é suficiente para configurar sucessão ou grupo econômico, ausente a comprovação dos requisitos legais para tanto.

Deste modo, inexiste omissão, contradição ou obscuridade relevante a ser sanada, pois não há dúvida quanto ao direito do embargado ao recebimento da diferença.

Ademais, impende salientar que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que também é pacífico o entendimento do referido Tribunal Superior de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/05/2026